Tribunal: TJPA
Processo: 0816466-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14070 - Fazenda Pública
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816466-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LIDIANE VALE MOIA

AGRAVADO: INILDA NEGRAO CRISTINO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0816466-35.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: LIDIANE VALE MOIA
(Adv.

Luciana de Kaccia Dias Gomes - 14.462-OAB/PA)

EMBARGADA: INILDA NEGRÃO CRISTINO
(Adv. Francelino da S. P. Neto, OAB/PA nº14.948 e Bruno Ricardo Bavaresco, OAB/PA nº16.340)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. LEI Nº 14.905/2024. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Lidiane Vale Moia contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, nos autos de Agravo de Instrumento, manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença, por impossibilidade de rediscussão dos índices de correção monetária e juros fixados em sentença transitada em julgado. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 e à incidência do princípio tempus regit actum, requerendo efeitos modificativos para ver provido o agravo e determinada a remessa dos autos ao contador judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 e de precedentes do STJ acerca da aplicação imediata de normas supervenientes relativas a juros e correção monetária na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara que os índices de correção monetária e juros foram fixados no título judicial transitado em julgado, incidindo a proteção da coisa julgada, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o que impede sua rediscussão na fase executiva.

5.

O julgado também registra que a exceção de pré-executividade apresentada revelou-se genérica, desacompanhada de demonstrativo idôneo ou prova mínima do alegado excesso, em consonância com os limites da via excepcional e com a Súmula 393 do STJ.

6.

A fundamentação adotada, ao afirmar a intangibilidade dos critérios fixados no título e a ausência de demonstração concreta do excesso, enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, tornando desnecessária manifestação específica sobre cada argumento invocado pela parte.

7.

O dever constitucional de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX) não impõe ao julgador o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, bastando a exposição clara das razões determinantes da conclusão adotada.

8.

A pretensão de atribuição de efeitos modificativos evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

9.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a oposição de embargos exclusivamente com tal objetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A coisa julgada impede a rediscussão, em cumprimento de sentença, dos critérios de correção monetária e juros fixados no título judicial.

3.

O dever de fundamentação não exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, desde que a decisão exponha razões suficientes para a conclusão adotada.

4.

Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, Súmula 393.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Lidiane Vale Moia
, em face do acórdão (PJe ID nº30028492) proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0816466-35.2024.8.14.0000,
no qual esta 2ª Turma de Direito Privado, ao julgar
na 33ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – Plenário Virtual – de 09/09/2025,
negou provimento ao recurso, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Lidiane Vale Moia contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por Inilda Negrão Cristino, sob o fundamento de ausência de demonstração de erro nos índices de correção monetária utilizados, os quais haviam sido previamente fixados em sentença transitada em julgado. A agravante alegou ilegalidade na aplicação dos índices e requereu a revisão por meio de contador judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível rediscutir, em sede de exceção de pré-executividade, os índices de correção monetária e juros previamente fixados em sentença transitada em julgado, sem apresentação de cálculo alternativo ou prova idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento limita-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedado ao órgão revisor o exame de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública e que independam de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

5. A impugnação genérica aos índices de correção monetária, desacompanhada de planilha ou cálculo alternativo, não configura prova inequívoca de ilegalidade ou excesso.

6. Os índices questionados foram expressamente fixados na sentença exequenda, transitada em julgado em 17/09/2020, não sendo possível sua rediscussão nesta fase processual, sob pena de afronta à coisa julgada (CF/1988, art. 5º, XXXVI).

7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 não se aplica à hipótese, pois a demanda não envolve a Fazenda Pública, mas particulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não é cabível, em sede de exceção de pré-executividade, rediscutir índices de correção monetária e juros previamente fixados em sentença transitada em julgado.

2. A impugnação genérica desacompanhada de cálculos ou provas concretas não enseja o acolhimento da exceção de pré-executividade.

3. A coisa julgada impede a rediscussão dos critérios de atualização monetária fixados na decisão exequenda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 525, §1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393”.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo, que o v. acórdão teria incorrido em omissão e contradição, por não se manifestar acerca da aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 aos critérios de correção monetária e juros na fase de cumprimento de sentença, bem como por deixar de enfrentar entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a incidência do princípio
tempus regit actum
para aplicação imediata de normas supervenientes relativas a juros e correção, inclusive em execução, pugnando pelo suprimento do vício com efeitos modificativos, a fim de ver reconhecida a procedência do agravo e a remessa dos autos ao contador judicial.

Por sua vez, defende a embargada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo: a rejeição integral dos embargos, por inexistência de qualquer vício no julgado, afirmando que o acórdão foi expresso ao reconhecer a impossibilidade de rediscussão dos índices fixados no título em razão da coisa julgada e que os aclaratórios buscam apenas rediscutir o mérito, com caráter protelatório, postulando ainda a aplicação de multa e condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, 19 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado. Explico.

O acórdão ora embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, que a insurgência da ora embargante, ao pretender rediscutir
critérios de correção monetária e juros
aplicados no cumprimento de sentença, não poderia prosperar, uma vez que tais parâmetros foram
fixados no título judicial
, incidindo a
coisa julgada
(CF, art. 5º, XXXVI), o que impede a reabertura da discussão na fase executiva.

Além disso, o julgado foi igualmente expresso ao consignar que, no âmbito da exceção de pré-executividade, a impugnação deduzida se revelou
genérica
, sem apresentação de demonstrativo idôneo ou prova mínima capaz de evidenciar, de plano, o alegado excesso, razão pela qual manteve-se a decisão que rejeitou a objeção, em consonância com os limites reconhecidos para a via excepcional (inclusive com referência à Súmula 393/STJ).

Nesse contexto, ainda que a embargante insista na necessidade de manifestação específica sobre a Lei nº 14.905/2024 e sobre precedentes do Superior Tribunal de Justiça por ela mencionados, verifica-se que a fundamentação adotada no acórdão, ao firmar a intangibilidade dos critérios fixados no título e a ausência de demonstração mínima do suposto excesso, já fornece razão suficiente e coerente para a conclusão alcançada, inexistindo omissão relevante a ser integrada.

Em verdade, a pretensão recursal deduzida nos aclaratórios evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via imprópria, efeito infringente para alteração do mérito, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Outrossim, salutar ponderar que, o dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX) e o regime do CPC não impõem ao julgador refutar, um a um, todos os argumentos, bastando o enfrentamento das questões relevantes e imprescindíveis ao desate do litígio — o que se observa no acórdão.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt
Relatora

Belém, 17/03/2026